Tribunal: TJDFT
Processo: 0702543-89.2024.8.07.9000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0702543-89.2024.8.07.9000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRUNA GUILHERME CAMPOS AGRAVADO: SHEYLLA MICHELLI GODEIRO LEITE DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Bruna Guilherme Campos contra a decisão interlocutória proferida nos autos do cumprimento de sentença n. 0713911-23.2024.8.07.0003 na qual o Juízo de Primeiro Grau acolheu a impugnação à penhora e determinou o desbloqueio dos bens (id 211795348 dos autos originários). A agravante apresenta proposta de acordo de quitação da dívida de R$ 5.329,94 (cinco mil, duzentos e trinta e nove reais e noventa e quatro centavos), a ser adimplida por meio do pagamento de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) como entrada e dez (10) parcelas de R$ 373,99 (trezentos e setenta e três reais e noventa e nove centavos). O exame perfunctório dos autos originários revela que a proposta de acordo supramencionada não foi submetida à apreciação prévia do Juízo de Primeiro Grau antes da interposição do presente agravo de instrumento. Intime-se a agravante para manifestar-se sobre eventual não conhecimento parcial do agravo de instrumento por inovação recursal e supressão de instância com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil. Prazo de cinco (5) dias. Registro que a faculdade de manifestação quanto ao não conhecimento parcial do recurso em razão da inovação recursal e da supressão de instância não implica na possibilidade de complementação, modificação ou correção de suas razões. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator